Tribunal: TJDFT
Processo: 0726632-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726632-47.2023.8.07.0001 RECORRENTES: ALDENOR ROMERO STUDART, JANE STUDART WERNIK, GLAUCIA STUDART BATELLI, SANDRA ROMERO STUDART, ANA LUCIA STUDART COMBA RECORRIDO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. REVISÃO OBRIGATÓRIA DO PLANO DE BENEFÍCIOS. REVERSÃO DE VALOR DA RESERVA ESPECIAL. MORTE DO ASSISTIDO ANTES DA AQUISIÇÃO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se os herdeiros (apelantes) têm direito ao recebimento do valor revertido pela entidade fechada de previdência complementar (apelada), após a morte do beneficiário do plano, em razão dos superávits apurados nos exercícios anteriores ao óbito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em 29/11/2020, quando do seu falecimento, o assistido não era elegível para o recebimento do superávit de 2017 e dos anos subsequentes, pois, à época, os requisitos fáticos e jurídicos para a revisão obrigatória do plano de benefícios ainda não tinham sido satisfeitos, notadamente o transcurso do período de três exercícios consecutivos sem utilização da reserva especial respectiva, conforme o art. 20, § 2o, da LC n. 109/2001 e a Resolução CNPC n. 30/2018. 4. O direito ao recebimento da quantia decorrente dos superávits surge após a satisfação dos requisitos legais e regulamentares necessários para a reversão do valor da reserva especial em favor dos participantes, assistidos ou patrocinadores. Ante o não preenchimento das condições indispensáveis até a data de seu óbito, tratava-se de mera expectativa de direito do assistido, o que afasta o cabimento da pretensão apresentada por seus herdeiros. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 18, 19, 20 e 21, todos da Lei Complementar no 109/2001 e 14 da Resolução CNPC no 30/2018, articulando o direito adquirido à reversão da reserva especial. Defendem o direito ao recebimento de valores de superávit de plano de previdência complementar em casos de falecimento do participante. Ponderam que a Corte Superior já reconheceu o "direito acumulado" do participante de plano de previdência complementar, garantindo que, mesmo em caso de falecimento antes da revisão do plano, seu espólio tem direito a receber a parcela da reserva especial que lhe corresponderia. Afirmam que “o Sr. João Batista contribuiu para a formação da reserva especial nos exercícios de 2017, 2018, 2019 e parte de 2020. Portanto, seus herdeiros possuem o direito de pleitear a devolução da fração que lhe correspondia dos valores revertidos, a ser apurada em liquidação de sentença”. Requerem, assim, o reconhecimento do direito dos recorrentes ao recebimento da reversão da reserva especial do PBB, conforme os devidos valores e acréscimos legais. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CÉSAR CARDOSO, OAB/DF 5.314 e LUIZ EDUARDO COMARÚ DE OLIVEIRA, OAB/DF 25.165. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 18, 19, 20 e 21, todos da Lei Complementar no 109/2001. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. REVISÃO OBRIGATÓRIA DO PLANO DE BENEFÍCIOS. REVERSÃO DE VALORES DA RESERVA ESPECIAL. MORTE DA ASSISTIDA. DIREITO ACUMULADO. 1. Ação de cobrança ajuizada em 05/05/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 02/05/2022 e concluso ao gabinete em 19/07/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre o direito do espólio ao recebimento dos valores da reserva especial revertidos pela entidade fechada de previdência complementar, após a morte da beneficiária, por força dos superávits apurados nos exercícios anteriores a sua morte. 3. Como a reserva especial é constituída pelo que excede ao necessário para a garantia dos benefícios contratados, a descaracterizar, portanto, a sua natureza previdenciária, a devolução desse valor excedente, quando cabível, deve ser feita aos que efetivamente contribuíram e na proporção do quanto contribuíram para a sua formação, em respeito ao seu direito acumulado. 4. Conclui-se, a partir da noção de acumulação ínsita à apuração do superávit do plano de benefícios, que o direito à reversão dos valores correspondentes à reserva especial se incorpora, gradualmente, ao patrimônio jurídico de quem contribuiu para o resultado superavitário, à medida em que há o decurso do tempo e se concretizam as demais exigências para a sua aquisição plena. 5. Hipótese em que, tendo a assistida contribuído para o superávit apurado e para a formação da reserva especial correspondente, faz jus, em respeito ao seu direito acumulado, à devolução, agora para o seu espólio, da fração que lhe correspondia dos valores efetivamente revertidos aos participantes/assistidos e ao patrocinador, após a revisão obrigatória do plano de benefícios aprovada pela Previc, a ser apurada em liquidação de sentença. 6. Recurso especial conhecido e provido (REsp n. 2.013.177/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028